Tribunal: TJBA
Processo: 8015260-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015260-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONALDO RODRIGUES DOREA NETO e outros (3) Advogado(s): GILBERTO RIBEIRO DE CAMPOS, FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI GRAVE. INDÍCIOS DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. MANDADOS DE PRISÃO NÃO CUMPRIDOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, perpetrados mediante disparos de arma de fogo durante festa familiar, em comunidade cigana, no Município de Itamaraju/BA. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de periculum libertatis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à presença de fundamentação concreta e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi empregado e pela elevada reprovabilidade dos fatos imputados. 5. O periculum libertatis mostra-se caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da violência da ação delitiva, praticada com disparos de arma de fogo em contexto de desavença por motivo fútil. 6. A conveniência da instrução criminal também justifica a custódia cautelar, em razão da existência de elementos indicativos de intimidação da vítima sobrevivente, sendo desnecessária, nessa fase processual, prova exauriente da coação atribuída aos investigados. 7. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal igualmente subsiste, considerando que os mandados de prisão expedidos não foram cumpridos, conforme consulta ao BNMP. 8. O decurso do tempo entre os fatos e a decretação da custódia não afasta a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, quando persistentes os riscos concretos identificados. A persecução tem curso regular, com denúncia formalizada e já recebida na data de 12/05/2026. 9. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar, quando presentes elementos concretos reveladores da periculosidade dos agentes e do risco à persecução penal. 10. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por se revelarem insuficientes para neutralizar os riscos à instrução criminal e à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8015260-58.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes GILBERTO RIBEIRO DE CAMPOS e FLÁVIA FALQUETTO RAPOSA, e pacientes, RONALDO RODRIGUES DOREA NETO e BRUNARDO PINHEIRO DOREA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026